Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO : 1017278-82.2021.8.11.0000
RECLAMANTE(S):
JOSIANE FONSECA PEREIRA
RECLAMADO(S):
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por JOSIANE FONSECA PEREIRA contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que deu provimento ao Recurso da Reclamada (ora Terceiro Interessada) e negou provimento ao seu recurso - no o 1047586-46.2019.8.11.0041 – (ID. 103295996 – pg. 45), sob alegação de violação à Tese de Repercussão Geral (Tema no 308) e precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de AREsp: 1061027 GO 2017/0041470 -2.
Pois bem.
A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
No presente caso, ainda que entenda que seja o caso de conhecimento da presente Reclamação, pelos argumentos trazidos e documentação juntados aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido.
Isto porque, em nenhum momento justificou o reclamante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo a presente Reclamação no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora